Tribunal: TJMT
Processo: 1011916-31.2023.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011916-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALFREDO RODRIGUES DA CUNHA CRIVELARO - CPF: 726.351.851-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO AGENTE DE SAÚDE. PERÍCIA MÉDICA QUE INDEFERIU A SITUAÇÃO DE PCD. CANDIDATO DESCLASSIFICADO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Diante da
irreversibilidade dos efeitos da decisão em atender de plano o pedido do Agravante,
impõe-se o improvimento do Agravo de Instrumento e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso foi recebido por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o douto Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que no julgamento do IRDR nº 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na Ação nº
1012440-02.2023.8.11.0041
, ajuizada perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que o Agravante pleiteia a concessão de efeito ativo, a fim de se determinar a sua imediata convocação e habilitação para o cargo que fora aprovado, a fim de prosseguir nas demais etapas do certame nas vagas especificas para PCD.

O Agravante alega que o juízo de origem não decidiu com acerto, visto que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela em análise, uma vez que possui deficiência congênita, devendo, portanto continuar a concorrer nas vagas especiais de PCD – Pessoa com Deficiência.

Argumenta que o perito não considerou o laudo médico apresentado que indica a limitação na ADM do dedo e sua rotação, como uma deficiência congênita, que causa uma limitação de locomoção, aduz que a sua deficiência PE, HÁLUX, COM. LIMITAÇÃO NA ADM DO DEDO E LIMINAÇÃO PROPULSÃO MARCHA, por ser uma deformidade congênita é caracterizada por uma série de sintomas e alterações das articulações dos dedos menores e, diferente da decisão exarada pela banca, o pé torto congênito causa á ele a incapacidade de andar normalmente, além de estar contida no rol do Decreto n° 3.298/1999.

Ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal a concessão de efeito ativo, a fim de se determinar a sua imediata convocação e habilitação para o cargo que fora aprovado, a fim de prosseguir nas demais etapas do certame nas vagas especificas para PCD, decisão que deve ser confirmada no mérito a tutela, via de consequência, provido o presente Agravo de Instrumento..

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 05/06/2023 (ID nº 171044191).

O Agravado Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, conforme peça digitalizada em 25/06/2023 (ID nº 173127671), onde pugna pelo improvimento do recurso.

Em sua manifestação (ID nº 176134175), datada de 20/07/2023, o Procurador de Justiça manifestou para que seja ratificada a decisão liminar e que o Agravo de Instrumento seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1011916-31.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Alfredo Rodrigues da Cunha Crivelaro

Agravado(s):

Município de Cuiabá e

IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão proferida em 05/06/2023 (ID nº 171044191), constou o seguinte:

“No caso em epígrafe, não restou comprovada, neste momento inicial, a presença de irregularidade que enseje a intervenção do Poder Judiciário. Como se pode observar, pela narrativa do Agravante, a condição do candidato se submeteu à apreciação realizada pela equipe multiprofissional do certame para enquadramento na condição de pessoa com deficiência.

Entrementes, a decisão da perícia decidiu negar a pretensão do candidato de concorrer à vaga especial, posto que constatou que o Agravante não se enquadra na condição de deficiente de acordo com o Decreto 5296/2004, conforme requisitos previstos no edital do certame e legislação pertinente.

Registre-se que referido ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, não desfeita, a princípio, por relatórios médicos particulares. Ressalta-se que a Administração possui o poder de autotutela administrativa (Súmula 473 do STF), bem como que os atos da comissão do concurso gozam de presunção relativa de validade, a qual necessita de prova suficientemente robusta para seu afastamento.

Em que pese o Agravante tenha juntado laudos elaborados por médicos particulares que atestariam sua condição de deficiente, o deslinde do feito demanda dilação probatória, com a realização de perícia judicial, o que ainda não ocorreu.”

Assim,
ante ao fundado receio de dano irreparável
em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão,
impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023